Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos, etc. Da análise dos autos, observa-se que consta como apelante a empresa SPEEDYTEL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES TELEFÔNICAS LTDA., entretanto, o recurso foi interposto por AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS EMPRESARIAL S.A – AMBANK, parte esta que esteve presente em todo decorrer processual. Entrementes, na decisão proferida nos autos do agravo de n. 0713549-69.2020.8.07.0000 consta a seguinte determinação (id 24296598): “À Secretaria da 3a Turma Cível, para que retifique o polo passivo do presente recurso, no sentido de substituir o agravado SPEEDYTEL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES TELEFONICAS LTDA. por SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA, conforme indicado na petição de interposição do agravo de instrumento". Portanto, a fim de evitar futuras nulidades processuais, intime-se a apelante, AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS EMPRESARIAL S.A – AMBANK, para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer o pólo passivo e solicitar, se for o caso, qualquer retificação nos dados processuais. Intime-se. Publique-se.